Tribunal: TCU
Processo: 007.044/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Autos em que se analisa ato de concessão de reforma deferida pelo Comando do Exército em benefício do Sr. Luiz Francisco Caxeiro Neto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de reforma deferida pelo Comando do Exército em benefício do Sr. Luiz Francisco Caxeiro Neto. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legal e conceder registro ao ato de concessão de reforma emitido em favor do Sr. Luiz Francisco Caxeiro Neto, ressaltando que a irregularidade que constou do ato, referente ao percentual concedido a título de adicional por tempo de serviço em valor superior ao que fazia jus o interessado, deixou de existir; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Comando do Exército; e 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.